Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-56.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
13/05/2025
Número: 0600345-56.2024.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600345-
56.2024.6.16.0151 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Maicon Michel Bressan Marques, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou que o prestador
das contas responda solidariamente, em conjunto com o candidato doador (Clóvis Mateus
Cuccolotto 0600355-03.2024.6.16.0151) pelo recolhimento, ao Tesouro Nacional, do valor repassado
irregularmente, nos termos do art. 17, §9º da Resolução 23.607, até o montante recebido, de
R$1.750,96, corrigido monetariamente.( Prestação de Contas Eleitorais de Maicon Michel Bressan
Marques, candidato a vereador pelo Partido Social Democrático - PSD de São João PR, julgadas
desaprovadas em razão do o recebimento de doação oriunda de FEFC de candidato de partido
diferente (PSD) do qual concorre o prestador das contas (PL).Suplente) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAICON MICHEL BRESSAN MARQUES (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAICON MICHEL BRESSAN MARQUES
VEREADOR (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499213
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499213 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013690000000043442063
Número do documento: 25050918013690000000043442063
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:55:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.994

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600345-
56.2024.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAICON MICHEL BRESSAN MARQUES VEREADOR
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRENTE: MAICON MICHEL BRESSAN MARQUES
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS NA MAJORITÁRIA PARA
CANDIDATO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso interposto contra decisão que
desaprovou a prestação de contas do
recorrente, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, em razão do
recebimento de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)
oriundos de partido diverso daquele ao qual
é filiado. O recorrente sustenta a legalidade
do repasse, argumentando que, embora os
partidos não pudessem se coligar para a
eleição proporcional, estavam formalmente

Num. 44499213 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013690000000043442063
Número do documento: 25050918013690000000043442063
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:55:50
coligados na eleição majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido coligado
em eleição majoritária para candidato de
partido diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
o art. 2º da Emenda Constitucional nº
97/2017.
4. A interpretação fixada pelo STF na ADI
nº 7214/DF reafirma que a vedação ao
repasse de recursos entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados na
majoritária,
decorre
diretamente
da
Constituição Federal, com o objetivo de
assegurar a transparência no uso dos
fundos públicos e evitar distorções na
representatividade eleitoral.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) determina que tais
repasses configuram fonte vedada de
recursos, ensejando a desaprovação das
contas e a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
6. O argumento do recorrente de que os
valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, uma
vez que permitir tal prática configuraria
burla
à
vedação
constitucional
de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
desprovido.
Mantida
a
desaprovação das contas e a determinação
de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 44499213 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013690000000043442063
Número do documento: 25050918013690000000043442063
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:55:50
Tese de julgamento:
1. O repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre partidos distintos coligados
em eleições majoritárias para candidatos
em eleições proporcionais é irregular,
configurando fonte vedada e ensejando a
desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 05.10.2022; TSE, AgR-REspEl nº
060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach,
publ.
20.03.2023;
TRE-PR,
REl
nº
060041074, Rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Maicon Michel
Bressan Marques nas eleições 2024 na circunscrição de São João/PR, desaprovadas por
sentença (id. 44345883), ao fundamento de recebimento irregular de recursos do FEFC, com
determinação de recolhimento de R$ 1.750,96, ao Tesouro, solidariamente com o doador.

Num. 44499213 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013690000000043442063
Número do documento: 25050918013690000000043442063
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:55:50
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44345889), aduzindo, em síntese, que, embora seu
partido (PSD) e o partido de origem dos fundos (PL) não pudessem se coligar na eleição
proporcional, eles estavam formalmente coligados na eleição majoritária (prefeito/vice-prefeito).
Sustenta que a vedação de repasse de recursos do Fundo Partidário/FEFC prevista na
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Art. 19, § 7º) aplica-se apenas a partidos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação. Como a doação ocorreu entre candidatos de partidos coligados
na majoritária, e sendo o recorrente membro de um desses partidos, a transação seria legal,
transparente e não configuraria desvio de finalidade.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (id. 44367382).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 09/12/2024 (id.
44345886) e as razões foram protocoladas em 10/12/2024 (id. 44345888).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundo de partido diverso daquele a que o recorrente é
filiado.
O prestador recorreu, aduzindo, em síntese, que, embora seu partido (PSD) e o partido de origem
dos fundos (PL) não pudessem se coligar na eleição proporcional , eles estavam formalmente
coligados na eleição majoritária (prefeito/vice-prefeito). Sustenta que a vedação de repasse de
recursos do Fundo Partidário/FEFC prevista na Resolução TSE nº 23.607/2019 (Art. 19, §7º)
aplica-se apenas a partidos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação. Como a doação
ocorreu entre candidatos de partidos coligados na majoritária, e sendo o recorrente membro de
um desses partidos, a transação seria legal, transparente e não configuraria desvio de finalidade.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de coligações para as
eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e
observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras

Num. 44499213 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013690000000043442063
Número do documento: 25050918013690000000043442063
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:55:50
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS
POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO
DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E
JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos
coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações políticas são
definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da
Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos
distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador
ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de coligações
em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que
vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados
autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de coligações
proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a possibilidade
de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso. Sua
formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura ocupação dos
espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu escopo a forma
central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a regra para as

Num. 44499213 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013690000000043442063
Número do documento: 25050918013690000000043442063
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:55:50
eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi conferida pelo STF, sendo
certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro
Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na
forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em coligação na
circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e caracteriza o
recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não
coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os partidos que a
compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação de
irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de candidato da
majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados na majoritária e mesmo
que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator designado
o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o repasse de recursos do
FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação donatária especificamente para
o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017,
ainda que existente coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a
aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se
de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à segurança jurídica e
à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de jurisprudência dos tribunais superiores nem
de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de
28.9.2020), orientação que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e
da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não destacado no
original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC por candidato

Num. 44499213 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013690000000043442063
Número do documento: 25050918013690000000043442063
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:55:50
de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos proporcionais
viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da
EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de recursos
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias, reafirmando a
autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais repasses e
determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do recorrente,
com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para candidatos em
eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não destacado no
original]
Observa-se, portanto, que os precedentes desta corte citados pelos recorrentes, datados do início
de 2022 e relativos às eleições de 2020 (REl: 06003229820206160168; REl: 0600349-
27.2020.6.16.0186; REl: 06004682520206160012), foram superados pelos novos entendimentos
decorrentes da interpretação fixada pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI n.
7214/DF.
No caso dos autos, o recorrente recebeu do doador CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO, candidato
a prefeito, ambos filiados ao PSD, doações estimáveis de serviços advocatícios e material gráfico
pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do
Partido Liberal - PL.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44499213 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013690000000043442063
Número do documento: 25050918013690000000043442063
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:55:50

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600345-
56.2024.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MAICON MICHEL BRESSAN MARQUES VEREADOR, MAICON
MICHEL BRESSAN MARQUES - Advogado dos RECORRENTES: THIAGO BENATO - PR51347 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025